Tribunal: CARF
Processo: 10805.720837/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720837/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.606 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
L.V. RIVERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS NÃO
SUSPENSOS .
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter cumprido com todos os
requisitos para realização de nova opção pelo Simples Nacional, conforme
determinado na Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720837/2018-02
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720837/2018-02

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-469.450, de 27 de abril de
2020, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta pela contribuinte em
16/03/2018, contra Termo de Indeferimento de Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2018, em face do(s) débito(s) listado(s) a seguir:

2. Na manifestação de inconformidade, a empresa requer a improcedência do
indeferimento da opção, alegando que a multa tem finalidade confiscatória , não
devendo ultrapassar o valor de R$ 500,00 por mês. Além disso requer aplicação de
redução da multa nos casos de ME, ME e EPP, optante do Simples Nacional, nos
termos do art. 138-B, da Lei Complementar n 123/2006.
3. A autoridade administrativa se manifestou no sentido manter o Termo de
Indeferimento (f. 22/23), por inexistirem motivos para sua revisão, haja vista a
exigibilidade da exigência. Juntou extratos de sistemas às f. 14/17.
4. É o relatório.

A 7a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, conforme trechos abaixo do Voto:

8. Analisando os fatos argüidos pela empresa, vê-se que a contribuinte apresenta
argumentos relacionados contra a constituição da multa por atraso na entrega da GFIP e
não contra o ato de indeferimento em si.
8.1. Ocorre que a contestação da multa foi analisada através do processo administrativo-
fiscal no 10805.720164/2018-82, tendo a mesma sido considerada intempestiva e
encaminhada para inscrição na Dívida Ativa da União, onde permanece sem
regularização, observe:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720837/2018-02

9. Portanto, tendo em vista que os débitos apontados no Termo de Indeferimento não se
encontravam regularizados no prazo legal, correto o indeferimento de sua solicitação de
opção pelo Simples Nacional para o ano de 2018.

A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 23/07/2020 (e-fls. 34) e
apresentou recurso voluntário no dia 20/08/2020 (e-fls. 32 e 33), com os fatos e fundamentos
abaixo:
I — Os Fatos A Empresa IMPUGNANTE acima informa seu pedido de enquadramento
no regime do simples nacional foi indeferido devido à existência de multa por atraso na
entrega de GFIP's; porém a aplicação dessa multa esta sendo questionada através do
processo administrativo fiscal n.° 10805-720164/2018-82 que havia sido negado e cujo
recurso também foi encaminhado a este Conselho.
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006)

CNPJ: 11.158.782/0001-08
NOME EMPRESARIAL: L.V. RIVERA - ME
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 25/01/2018
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 09/09/2009
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(áes) quem
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 11.158.782/0001-08
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa. Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17,
inciso V.
Lista de débitos
1) Débito - Código da receita : 1107
Nome do tributo: GFIP-MULTAATRASO/FALTA
Período de apuração: 12/2010
Saldo devedor : RS 6000,00
Os débitos foram listados em valor original.
DATA DO REGISTRO DESTE TERMO: 15/02/2018 09:33:55 (Decreto n°
70.235/1972, art. 23, parágrafo 2°, inciso III, alínea b)
II— O DIREITO DE IMPUGNAR
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720837/2018-02

II. 1 — PRELIMINAR - DA NULIDADE DO INDEFERIMENTO
Conforme acima demonstrado é nulo o termo de indeferimento, pois a pendência em
questão ainda esta sendo alvo de recurso via processo administrativo-fiscal, o que em
tese não poderia gerar o desenquadramento e/ou impedir o enquadramento no regime de
tributação do simples nacional.
II.2 — MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Entende-se na verdade que enquanto couber recurso o débito deveria ter sua
exigibilidade suspensa, até porque existe no Congresso Nacional o projeto de Lei
4157/2019 (n.° anterior 7512/2014) que prevê a anulação de todos os débitos
decorrentes da aplicação dessa multa, projeto esse que foi aprovado pela comissão da
câmara federal e vai direto para o Plenário da Câmara, aguardando apenas a inclusão do
mesmo na pauta de julgamento pelo Presidente da Câmara e assim chegar à sanção
presidencial.
(...)
IV — A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o indeferimento reclamado.

Não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2018. Segundo informações da Recorrente, a mesma
foi excluída do Simples Nacional, devido à existência de débitos, contudo por não concordar
com os mesmos, apresentou manifestação de inconformidade.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade destes autos, conforme
descrito no relatório, esclareceu que a manifestação de inconformidade apresentada no processo
no 10805-720164/2018-82 foi considerada intempestiva.
A Recorrente defende ter apresentado recurso voluntário contra a decisão do
processo no 10805-720164/2018-82. Diante disso, pede a suspensão do presente processo. Alega
ainda que o Projeto de Lei no 4.157/2019 teria cancelado débitos que motivaram a sua exclusão
do Simples.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720837/2018-02

Em relação a alegação de que o Projeto de Lei no 4.157/2019 teria excluído
algumas multas, dentre elas a que motivou a exclusão e o indeferimento de opção pelo Simples
Nacional, não pode ser analisado nesses autos. Isso porque o projeto de lei mencionado sequer
foi convertido em Lei e, portanto, ainda não possui eficácia. O citado projeto aguarda votação no
Plenário.
Outrossim, em relação à eventual repercussão da solução desse processo em razão
de apresentação de recurso voluntário nos autos do processo no 10805-720164/2018-82 , a
Recorrente não juntou comprovação de recebimento do recurso voluntário naqueles autos e, em
pesquisa nos sistemas do CARF, o único processo distribuído é o hora em análise.
Ainda em pesquisa no Comprot, verifica-se que o processo no 10805-
720164/2018-82 encontra-se, desde 06/04/2018, na “PROCUR SECC FAZ NAC-SANTO
ANDRE-SP”.
Diante disso, não há provas suficientes que justifique a suspensão desses autos.
No caso dos autos, não há comprovação de que o débito foi quitado no prazo legal
ou estaria eventualmente sendo discutido através de processo administrativo anterior. Diante
disso, não há como validar as declarações da Recorrente.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, inciso I,
determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput )
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Sem provas de regularização das pendências no prazo legal ou da suspensão da
exigibilidade dos débitos, deve ser mantido o indeferimento.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720837/2018-02

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital